Tribunal: STF
Processo: AP 2264
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SIDERSINO PEREIRA DO NASCIMENTO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 25/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 64). 



    Em 14/5/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc.80).



    O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT informou que o réu comparece regularmente perante aquele juízo, além de informar os seguintes descumprimentos das medidas cautelares impostas a SIDERSINO PEREIRA DO NASCIMENTO:



    eDoc. 86



    1º/3/2025 - sem sinal de GPRS - 8:50-9:20 (fl. 21)



    eDoc. 96



    8/6/2025 - área de inclusão - 0:11-02:34 e 8:41-10:15 (fl. 163)



    15/7/2025 - área de inclusão - 13:04-13:35 (fl. 163)



    A Defesa do réu, perante o juízo fiscalizador esclareceu que “nas oportunidades que houve informação de notificação por área de inclusão o monitorado estava atendendo ocorrência de emergência na empresa em que labora, tendo comparecido na madrugada do dia 08/06 e constatado problemas com o transformador, motivo pelo qual teria retornado mais tarde, já no período da manhã, a fim de sanar o problema, tendo comunicado a central de monitoramento na oportunidade” (eDoc. 96, fls. 167 e 168).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que a conduta foi devidamente justificada.



    Da análise da justificativa apresentada, considero procedente a alegação do réu em relação à violação ocorrida no dia 8/6/2025, tendo em vista que foi por motivo de trabalho, tratando-se, ainda, de irregularidade isolada.



    Adicionalmente, em esclarecimento à violação ocorrida em 1º/3/2025, a Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso/MT informa que o evento de “ausência de sinal GPRS” não traz prejuízo ao monitoramento, uma vez que a sua ocorrência pode causar atraso na transmissão dos dados, mas sem perda de informações, as quais são armazenadas até o restabelecimento do sinal (eDoc. 95, fl. 3).



    Inclusive destaco o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador, conforme o relatório de apresentações e as certidões expedidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos por SIDERSINO PEREIRA DO NASCIMENTO para prestarem esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas ocorridas no dia 15/7/2025, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.



    Considerando o decurso do prazo, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, sob pena de nomeação da Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente